Tribunal: TJDFT
Processo: 0737799-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737799-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEANDRO ARRUDA DE MORAIS AGRAVADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., APICE SECURITIZADORA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CLEANDRO ARRUDA DE MORAIS em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga na ação de rescisão contratual proposta contra TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e APICE SECURITIZADORA S.A., ora agravados (autos n. 0720651-87.2021.8.07.0007, decisão nos seguintes termos: “DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, ou seja, de natureza satisfativa, na medida em que pretende adiantar o que foi pedido na inicial. Analisando os autos, observo que a parte autora juntou documentos que indicam a existência de vínculo contratual entre as partes (Id. n. 109339751), no que se referem ao contrato em questão. Ainda que o autor impute a culpa do pedido de rescisão de contrato às rés, não é possível, em cognição superficial, verificar-se a culpabilidade, sendo impossível o deferimento da tutela sem causar risco à própria parte autora: em caso de não confirmação da tutela, a dívida do autor estará ainda maior. Não há nos autos prova que indiquem vício de consentimento capaz de macular o negócio firmado. Assim, tendo o autor se responsabilizado pelo pagamento das parcelas mensais, há que prevalecer o princípio da boa-fé contratual, bem como da continuidade dos negócios jurídicos. Em que pese as alegações do autor de que possui diversos gastos mensais, o que lhe acarreta perigo de dano caso os descontos continuem sendo realizados, tal responsabilidade foi contraída pelo próprio autor, não cabendo ao Poder Judiciário interferir em negócios privados realizados livremente por particulares. Uma vez ausente pressuposto que autoriza a concessão da medida antecipatória, não é possível deferir o pleito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” (Decisão – ID 31004415, p. 46-48). Nas razões recursais (ID 31002486), CLEANDRO ARRUDA DE MORAIS alega preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência: “Nao obstante o douto Julgador ter trilhado tal linha de entendimento, ainda que o Agravante tenha declinado a falta de informacao necessaria por parte do Agravado quando da venda do imovel, aquele nao buscou imputar as empresas Agravadas a culpa pelo desfazimento do negocio. Em verdade, o Agravante destacou que nao ha mais interesse, tampouco condicoes financeiras para dar continuidade no negocio, sobretudo pela enorme crise financeira que atravessa e, por isso, deseja a rescisao do contrato para que as partes retornem ao status quo ante. [ ] Nobre Desembargador-Presidente, note-se que os fundamentos supramencionados extirpam diversos direitos do Agravante, sobretudo o direito potestativo de se desvincular do contrato entabulado pela simples manifestacao de vontade, porquanto ninguem esta obrigado a manter o contrato de compra e venda se nao mais tem interesse no prosseguimento do negocio. Matize-se que em nenhum momento o principio da boa-fe contratual fora violado pelo Agravante, tendo em vista que por diversas vezes, buscou solucoes para o negocio juridico, tais como: portabilidade da divida para uma instituicao financeira; requerimento de rescisao contratual de forma extrajudicial; e colocacao do imovel a venda, contudo, nenhuma das medidas foram possiveis. [ ] Verossimilhanca do direito alegado com a suspensao do pagamento das parcelas vincendas, em decorrencia do desinteresse do Agravante na manutencao da avenca, esta amparada pela lei, nos termos do art. 473, do CC, de modo que a extincao da relacao contratual impoe a suspensao do pagamento em questao. O periculum in mora tambem esta caracterizado, uma vez que a espera pelo deslinde processual obriga o Agravante a continuar pagando as parcelas de um contrato que nao mais desejam manter e sequer possui condicoes financeiras para suporta-lo, podendo acarretar sua inadimplencia. Importa rememorar, Excelencia, que a manutencao do contrato esta fazendo com que o Agravante seja compelido a atravessar um verdadeiro calvario, visto que em meio a enorme crise financeira ora vivenciada, esta praticamente vivendo para pagar as prestacoes do apartamento, o que vem lhe causando danos imensuraveis. Demais disso, o Agravante declinou em sua exordial que apos a concessao da antecipacao de tutela, dentro do prazo nao superior a 30 (trinta) dias, a contar da data da decisao, desocupara o bem e o colocara a disposicao das Agravadas, de modo que estas poderao, inclusive, alienar o bem a terceiro” (Agravo de Instrumento – ID 31002486). Ao final, pede: “Mediante o exposto alhures, requer-se o Agravante CLEANDRO ARRUDA DE MORAIS, que o presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e, in limine litis, especado nos art. 300, e art. 303, ambos do CPC, seja concedida a antecipacao de tutela, para determinar a imediata suspensao da exigibilidade das parcelas vincendas estabelecidas no instrumento particular de compra e venda, retroativamente a data do ajuizamento da acao, ficando o imovel, em prazo nao superior a 30 (trinta) dias da decisao, a inteira disposicao das Agravadas, suscetivel a nova alienacao. No merito, pugna-se pelo provimento do Agravo de Instrumento para o fim de reformar a r. decisao interlocutoria hostilizada – ID 109490978, no sentido de confirmar a liminar, determinando que as Agravadas suspendam as parcelas vincendas estabelecidas no contrato em comento, retroativamente a data do ajuizamento da acao” Sem preparo dado o deferimento da gratuidade de justiça na primeira instância (Decisão – ID 31004415). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão de tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, mister se faz a satisfação concomitante dos requisitos da relevância da fundamentação e do perigo de lesão grave e de difícil reparação (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). Como relatado, o agravante se insurge contra decisão pela qual indeferido o pedido de tutela provisória de urgência para suspender o pagamento das parcelas vincendas de contrato particular de promessa de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária, a partir da data do ajuizamento da demanda. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito alegado que não se mostra evidente. Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c declaração de nulidade de cláusula contratual e restituição de valores proposta por CLEANDRO ARRUDA DE MORAIS, em desfavor de TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e TRUE SECURITIZADORA S.A., fundada em instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, firmado em 02/10/2019, no valor de R$ 446.944,55 – quatrocentos e quarenta e seis mil novecentos e quarenta e quatro reais, cinquenta e cinco centavos (ID 31004414, p. 34-48, ID 31004416 e ID 31004415, p.1-4). Narra a inicial, em síntese, que: “em que pese o Autor ter financiado o valor de R$ 396.741,00 e adimplido a quantia de R$ 164.986,70, seu saldo para quitacao em 12.11.2021, conforme planilha anexa, e de R$ 395.929,22 (trezentos e noventa e cinco mil e novecentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos), ou seja, o saldo para quitacao vem aumentado de forma desenfreada mes a mes. Ademais, o imovel esta totalmente reformado, visto que o Autor realizou pintura, instalacao de piso flutuante, luminarias, boxes nos banheiros, porcelanato na cozinha e revestimento em porcelanato na parede do balcao e na parede da sala, cujo valor aproximado foi R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – v. anexos. Consigne-se que a obrigacao vem se tornando praticamente impossivel de ser cumprida, visto que em cada parcela, incide juros de 8,000% ao ano, calculadas pelo PRICE, fazendo com que as parcelas mensais sofram reajuste de aproximadamente R$ 168,00 (cento em sessenta e oito reais). Ademais, sobre tais aumentos, a promitente vendedora deixou de prestar informacoes precisas quando da contratacao, sobretudo quanto ao aumento desarrazoado das prestacoes” (Petição inicial – ID 31004414, p. 6). E constam dos autos os seguintes documentos: instrumento particular de promessa de compra e venda do imóvel; certidão de matrícula do imóvel (ID 31004415, p. 5); planilha das parcelas vincendas a partir de 01/12/2021 (ID 31004415, p. 13-14); certidão negativa de débitos do imóvel (ID 31004415, p. 15). Há ainda e-mail com notificação de cessão dos créditos da alienação fiduciária da agravada TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para a segunda agravada, TRUE SECURITIZADORA S.A. (atual denominação da Ápice Securitizadora S.A.), do qual consta informação de que a TRUE SECURITIZADORA S.A. “será a única legitimada ao recebimento dos valores relacionados ao Contrato, epor consequência, única capaz de lhe outorgar a quitação das parcelas nos seus respectivos pagamentos” (E-mail - ID 31004415, p. 19-20). Até o momento, não efetivada a citação das sociedades agravadas. Requerida extrajudicialmente a rescisão do negócio jurídico em 01/06/2021, a agravada TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA informou não ser possível realizar o distrato após a entrega das chaves da unidade imobiliária (E-mails trocados entre as partes – ID 31004415). Conforme narrado na inicial, o imóvel em questão já foi entregue pela construtora, inclusive, o comprador CLEANDRO (agravante) já efetuou reformas no bem (Petição inicial - ID 31004414). Em regra, com a entrega do imóvel e a lavratura da respectiva escritura pública em favor do comprador, os efeitos do negócio jurídico se exaurem. Cuida-se, portanto, de contrato definitivo de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária, e não mais de instrumento preliminar de promessa de compra e venda. Como consequência, operada a transferência da propriedade, a pretensão de desconstituição da avença por mera liberalidade, em tese, não se mostra possível, incompatível com os efeitos já produzidos pela avença no mundo jurídico. Dispõe o Código Civil: Art. Art. 463. Concluído o contrato preliminar, com observância do disposto no artigo antecedente, e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo, assinando prazo à outra para que o efetive. Parágrafo único. O contrato preliminar deverá ser levado ao registro competente. Art. 464. Esgotado o prazo, poderá o juiz, a pedido do interessado, suprir a vontade da parte inadimplente, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se a isto se opuser a natureza da obrigação Assim, nesta sede e à vista do que aos autos carreados, inviável desconstituir a percuciente análise e escorreita conclusão constantes da decisão agravada: No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, ou seja, de natureza satisfativa, na medida em que pretende adiantar o que foi pedido na inicial. Analisando os autos, observo que a parte autora juntou documentos que indicam a existência de vínculo contratual entre as partes (Id. n. 109339751), no que se referem ao contrato em questão. Ainda que o autor impute a culpa do pedido de rescisão de contrato às rés, não é possível, em cognição superficial, verificar-se a culpabilidade, sendo impossível o deferimento da tutela sem causar risco à própria parte autora: em caso de não confirmação da tutela, a dívida do autor estará ainda maior. Não há nos autos prova que indiquem vício de consentimento capaz de macular o negócio firmado. Assim, tendo o autor se responsabilizado pelo pagamento das parcelas mensais, há que prevalecer o princípio da boa-fé contratual, bem como da continuidade dos negócios jurídicos. Em que pese as alegações do autor de que possui diversos gastos mensais, o que lhe acarreta perigo de dano caso os descontos continuem sendo realizados, tal responsabilidade foi contraída pelo próprio autor, não cabendo ao Poder Judiciário interferir em negócios privados realizados livremente por particulares. Uma vez ausente pressuposto que autoriza a concessão da medida antecipatória, não é possível deferir o pleito’. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se o agravante. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora